Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO NO SISTEMA RENAJUD EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO. REQUISITOS LEGAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO OBEDECIDOS. SENTENÇA CASSADA.

1. O registro do veículo em nome de pessoa distinta daquela constante no contrato garantido pela alienação fiduciária não constitui impedimento ao regular processamento da ação de busca e apreensão, sobretudo quando há nos autos elementos que possibilitam inferir o enlace do negócio jurídico firmado entre as partes.

2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.